Tribunal: TJMT
Processo: 1029539-40.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029539-40.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida, Instrumentos de Trabalho]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEX DA MATA ROCHA - CPF: 024.358.431-86 (ADVOGADO), FRANCISCO DA SILVA JUNIOR - CPF: 022.699.900-99 (AGRAVANTE), AGROPECUARIA BF LTDA - CNPJ: 34.799.404/0001-09 (AGRAVANTE), LUCAS NEVES BATISTA - CPF: 096.276.559-70 (ADVOGADO), SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI - CNPJ: 33.699.823/0001-06 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL SUPOSTAMENTE DESTINADO À ATIVIDADE PRODUTIVA RURAL. INSTRUMENTO DE TRABALHO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO ANTERIOR QUE AFASTOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE DOS DEVEDORES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por FRANCISCO DA SILVA JUNIOR e AGROPECUÁRIA BF LTDA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n. 1000087-68.2025.8.11.0037, movida por SUPERAGRO AGRONEGÓCIOS EIRELI, que determinou aos executados a indicação da localização de maquinário agrícola (colheitadeira MF 6690), sob pena de multa de 1% sobre o valor atualizado da execução.

Os agravantes sustentam a natureza de bem absolutamente impenhorável do maquinário por ser instrumento de trabalho essencial à atividade agrícola desempenhada e requerem o reconhecimento da impenhorabilidade, bem como a suspensão da ordem judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) preliminarmente, examinar se a ausência de impugnação da decisão anterior que rejeitou a exceção de pré-executividade configura preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria neste agravo;

(ii) definir se a colheitadeira agrícola objeto da execução é bem absolutamente impenhorável, por se qualificar como instrumento de trabalho essencial e insubstituível à atividade rural dos executados (CPC, art. 833, V e §3º);
(iii) estabelecer se a decisão agravada violou o princípio da menor onerosidade da execução, ao impor obrigação de indicação da localização do bem sob pena de multa;
(iv) determinar se seria juridicamente viável a substituição da constrição por meio de garantia menos gravosa, como o seguro-garantia judicial (art. 835, §2º e art. 847 do CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tese de impenhorabilidade do bem móvel (colheitadeira agrícola) já foi examinada e rejeitada em decisão anterior proferida em sede de exceção de pré-executividade, por ausência de comprovação da indispensabilidade exclusiva do bem à atividade laboral dos executados.

4.

A ausência de interposição de recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade resultou na estabilização da decisão e na ocorrência de preclusão consumativa, nos termos do art. 507 do CPC, impossibilitando a rediscussão da matéria por meio do presente recurso.

5.

A preclusão consumativa opera-se também sobre matérias de ordem pública, como a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, quando previamente suscitadas e definitivamente apreciadas sem a correspondente insurgência no prazo legal.

6.

A decisão agravada limitou-se a determinar o cumprimento de ordem judicial preexistente, sem inovar ou impor nova medida executiva autônoma, sendo descabida a interposição de agravo com base em pretensa ilegalidade inexistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão consumativa obsta a rediscussão de matérias já decididas em decisão anterior transitada em julgado formal, inclusive quando se trata de alegações de impenhorabilidade de bens com fundamento em norma de ordem pública.

2.

A decisão que determina o cumprimento de ordem judicial anterior estabilizada não configura nova medida executiva autônoma, de modo que é incabível a interposição de agravo de instrumento para modificação de comando decisório anterior não impugnado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO DA SILVA JUNIOR
e
AGROPECUARIA BF LTDA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1000087-68.2025.8.11.0037, ajuizada por
SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI.

A decisão recorrida determinou aos executados a indicação da localização do maquinário agrícola (colheitadeira), sob pena de multa de 1% sobre o valor atualizado da execução.

Os Agravantes afirmam que a decisão merece reforma por afrontar norma expressa de impenhorabilidade, prevista no artigo 833, V do Código de Processo Civil.

Sustentam que a colheitadeira MF 6690, 2023/2023, série de motor NMD495028, objeto da ordem judicial, é bem absolutamente impenhorável, por constituir instrumento de trabalho indispensável e único maquinário capaz de realizar a colheita da safra, sendo insubstituível para a atividade agrícola desempenhada pelos Agravantes.

Alegam que, mesmo que o bem tenha sido dado em garantia contratual, tal fato não descaracteriza sua natureza impenhorável, por tratar-se de norma de ordem pública, insuscetível de renúncia.

Aduzem que a decisão agravada impôs medida de constrição incompatível com o princípio da menor onerosidade da execução, pois existem meios menos gravosos para assegurar a satisfação do crédito, inclusive tendo os agravantes se disposto a oferecer seguro-garantia judicial ou alternativas previstas em lei.

Defendem que a manutenção da decisão poderá acarretar graves prejuízos, pois a colheitadeira é essencial para a colheita da safra de 2026/2027, e sua constrição levaria à inviabilização da produção, à inadimplência contratual e até à insolvência dos produtores, o que inclusive prejudicaria o próprio credor.

Apontam que estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente a ordem de indicação da localização do maquinário.

Assim, requerem:

a) Efeito suspensivo (CPC, art. 1.019, I) para sustar de imediato a ordem de indicar a localização do maquinário e a cominação de multa do art. 774, V, até o julgamento deste recurso;

b) Ao final, o provimento do Agravo para: 2.1. Reconhecer a impenhorabilidade da colheitadeira MF 6690 e da plataforma Draper 25’ como instrumentos de trabalho dos Agravantes (CPC, art. 833, V e §3º); 2.2. Cassar a determinação de indicação de localização e a multa do art. 774, V, por inaplicáveis a bem impenhorável; 2.3. Determinar que eventuais medidas executivas observem a subsidiariedade (CPC, art. 139, IV), a menor onerosidade (CPC, art. 805) e, se o caso, a substituição por garantia menos gravosa, inclusive seguro-garantia judicial (CPC, art. 835, §2º, e art. 847).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 311639392).

Foi realizada audiência na tentativa de conciliação entre as partes, a qual restou infrutífera (id. 314389854).

Em sede de Contrarrazões (id. 317477894) a Agravada suscita, preliminarmente, o não conhecimento ante a preclusão consumativa e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a possibilidade de afastamento da ordem de indicação da localização do maquinário agrícola colheitadeira MF 6690 e da cominação de multa de 1% sobre o valor da execução, com fundamento na alegada impenhorabilidade do bem, em razão de sua natureza de instrumento de trabalho essencial à atividade dos executados.

Os Agravantes sustentam a impenhorabilidade do bem em questão, por se tratar de instrumento de trabalho indispensável à sua atividade agrícola, argumentando que a decisão agravada importaria em medida constritiva ilegal, violadora dos princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade.

Requerem a suspensão da ordem judicial, bem como o reconhecimento da impenhorabilidade do maquinário e a cassação da cominação de multa.

Verifica-se que a decisão recorrida deferiu o pedido da Exequente/Agravada para intimar os Executados no sentido de apontarem “
a exata localização do maquinário indicado no id n° 194904415, sob pena de aplicação de multa em 1% (um por cento) do valor atualizado da execução, nos termos do artigo 774, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil
” (id. 203256303 – processo de primeiro grau).

Não obstante, conforme se verifica dos autos de origem, a alegada impenhorabilidade da Colheitadeira MF 6690 foi objeto de análise judicial anterior em 20/05/2025 (id. 194560341), por ocasião da apreciação da Exceção de Pré-Executividade apresentada pelos Devedores, oportunidade em que a defesa foi rejeitada, vejamos:

(...) Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por SUPERAGRO AGRONEGOCIOS EIRELI em face de FRANCISCO DA SILVA JUNIOR e AGROPECUARIA BF LTDA, devidamente qualificados nos autos.

Foi proferida decisão que concedeu a tutela de urgência e determinou o arresto da colheitadeira (id n° 180169720).

O excipiente/executado apresentou exceção de pré-executividade, alegando a impenhorabilidade do maquinário por se tratar de bem essencial ao trabalho. Alegou também excesso na execução, em razão da decisão que deferiu o arresto da totalidade dos 350 hectares de lavoura de feijão (id n° 183100831).

(...).

A exceção de pré-executividade, disposta de forma implícita no artigo 803, parágrafo único, do Código de Processo Civil, trata-se de medida de defesa disponível ao executado, independentemente do uso dos embargos à execução.

Tal medida versa apenas sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas de ofício pelo magistrado, contudo, não permite dilação probatória, devendo o excipiente apresentar de plano a documentação hábil.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

(...).

A parte executada alega que o maquinário é impenhorável, por ser o único bem utilizado para sua subsistência.

Após a intimação, o exequente requereu a manutenção da decisão que determinou a penhora do referido veículo.

Importante consignar que o artigo 833 do CPC trata do assunto nos seguintes termos:

(...).

Embora o executado tenha alegado que o maquinário é seu único bem, tal afirmação não restou comprovada, tendo sido juntado apenas contrato de arrendamento, o qual, por si só, não demonstra que o bem penhorado seja seu único instrumento de trabalho.

No que se refere à alegação de excesso, relacionada à decisão que deferiu o arresto de feijão, entendo que não merece acolhimento, uma vez que houve revogação da decisão de ID nº 182043592, em razão da desistência manifestada pela parte exequente.

Dessa forma, entendo que não há que se falar em excesso.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
REJEITO
os pedidos vertidos na exceção de pré-executividade. – sic – id. 194560341 (processo de primeiro grau).

A decisão supracitada não foi objeto de qualquer recurso
, tornando-se definitiva a deliberação judicial quanto a esse ponto.

Nesse contexto operou-se a preclusão consumativa, pois consoante prevê o artigo 507 do Código de Processo Civil
“é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Do mesmo modo, o artigo 223 do aludido Código dispõe que
“decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa”.

A ausência de insurgência tempestiva acarreta a estabilização da decisão interlocutória e impede nova apreciação da mesma questão jurídica, sendo incabível sua rediscussão por meio de Agravo de Instrumento manejado contra ato processual que apenas determinou o cumprimento de uma decisão judicial anterior já estabilizada no feito.

A teor da jurisprudência deste Tribunal
“a
preclusão
é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (
preclusão
temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (
preclusão
lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (
preclusão
consumativa). Logo, não tendo manejado o recurso à época, torna-se preclusa agora a possibilidade de revisão da decisão”
(N.U 1015295-77.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 11/09/2023).

Importante pontuar que os Embargos à Execução opostos pelo Devedor (autos n. 1000356-10.2025.8.11.0037) foram extintos sem resolução de mérito em primeiro grau, sendo a sentença mantida perante esta Câmara (id. 1000356-10.2025.8.11.0037).

Dessa forma, operou-se a preclusão consumativa, uma vez que a parte Recorrente não arguiu suas insurgências no momento oportuno, não cabendo a esta Câmara adentrar a apreciação do mérito da decisão de id. 194560341 (autos de origem),
o que impõe o não conhecimento do recurso quanto a esse ponto.

Sobre o assunto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE –
PRECLUSÃO

CONSUMATIVA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou nova
exceção
de
pré
-
executividade
apresentada pelos executados, reiterando argumentos anteriormente suscitados e já decididos pelo juízo de primeiro grau. O recurso impugna questões relativas a fraude processual e erro de competência, as quais já haviam sido apreciadas e rejeitadas em decisão anterior, contra a qual não houve interposição de recurso tempestivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o agravo de instrumento interposto pelos executados é tempestivo, considerando a ocorrência de
preclusão

consumativa
sobre as matérias nele suscitadas. III. RAZÕES DE DECIDIR
A
preclusão

consumativa
impede a rediscussão de matérias já decididas no curso do processo, especialmente quando não impugnadas no momento processual adequado. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que questões de ordem pública, ainda que não sujeitas à
preclusão
temporal, podem ser atingidas pela
preclusão

consumativa
e lógica quando não oportunamente impugnadas. A ausência de interposição de recurso contra a decisão anterior implica o esgotamento da possibilidade de rediscutir a matéria, conforme disposto no artigo 507 do Código de Processo Civil.
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE
A
preclusão

consumativa
impede a rediscussão de matérias já decididas quando a parte não interpõe o recurso cabível no momento processual adequado. Questões de ordem pública podem ser atingidas pela
preclusão

consumativa
e lógica se não forem oportunamente impugnadas. O prazo para impugnar questões como inexequibilidade do título, excesso de execução e incompetência do juízo segue o disposto no artigo 525, §1º, do CPC. (N.U 1032712-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 28/04/2025). (Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. GARANTIA HIPOTECÁRIA. ILEGITIMIDADE SUPERVENIENTE. COISA JULGADA FORMAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR
O juízo de origem já havia rejeitado exceção de pré-executividade apresentada pelo agravado, reconhecendo expressamente sua responsabilidade pessoal pela dívida e permitindo a penhora sobre seus bens, o que atrai a incidência da preclusão consumativa, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC.
Questões de ordem pública, como a ilegitimidade passiva, também estão sujeitas à preclusão, se já decididas em momento anterior e não impugnadas oportunamente, conforme reiterada jurisprudência do STJ. A posterior reanálise da mesma matéria, sob pretexto de erro material, consistiu, na verdade, em revogação de decisão anterior com trânsito em julgado formal, afrontando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade processual. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido. Tese de julgamento:
A reiteração de matéria já decidida em exceção de pré-executividade, sem impugnação oportuna, configura preclusão consumativa, impedindo sua rediscussão.
Questões de ordem pública também se submetem à preclusão quando previamente apreciadas e não impugnadas. A revogação de decisão anterior não pode ocorrer sob a alegação de erro material quando se trata de mudança de entendimento jurídico já estabilizado. (...). (N.U 1019919-04.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2025, Publicado no DJE 24/07/2025). (Destaquei).

Por fim, consoante destacado em sede de antecipação de tutela (id. 311639392), não há ilegalidade na decisão agravada ao determinar a indicação da localização do maquinário, medida que visa à efetividade da execução e ao cumprimento da obrigação de forma proporcional e adequada.

O princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil não pode ser interpretado de maneira absoluta, a ponto de inviabilizar a satisfação do crédito exequendo, devendo ser conjugado com o princípio da efetividade da execução, que assegura ao credor o direito de ver cumprida a obrigação inadimplida.

Registra-se que até o presente momento não houve a efetiva indicação de bens passiveis de penhora por parte dos Executados para satisfação da obrigação.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025